Tribunal: TJPA
Processo: 0800909-90.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800909-90.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, TALITA PIMENTEL SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECONHECIMENTO E ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RETIFICADO PARA MAJORAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Talita Pimentel Santos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município de Altamira, mantendo sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de tratamento de saúde, com condenação solidária dos entes públicos e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pedido específico de majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC, o que configura omissão passível de correção.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários em grau recursal, desde que respeitados os limites dos §§ 2º a 6º e, em se tratando de Fazenda Pública, o disposto no §3º.

6. Considerando que a causa possui valor inferior a 200 salários-mínimos, aplica-se o percentual entre 10% e 20%, sendo legítima a majoração para 20% diante da atuação adicional da Defensoria Pública no recurso.

7. A jurisprudência do STF reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários, inclusive em face do ente público ao qual esteja vinculada, destinando-se tais verbas exclusivamente ao aprimoramento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Omissão quanto à majoração de honorários advocatícios em grau recursal deve ser suprida por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. Em causas envolvendo a Fazenda Pública, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal até o limite de 20%, conforme o art. 85, §§ 3º, I, e 11, do CPC.

3. A atuação da Defensoria Pública em grau recursal justifica o aumento dos honorários sucumbenciais, ainda que em face do ente ao qual esteja vinculada, com destinação institucional.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, II; 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 114005; STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.09.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800909-90.2024.8.14.0005

EMBARGANTE: TALITA PIMENTEL SANTOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 27972617

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28395679) opostos por
TALITA PIMENTEL SANTOS
em face de ACÓRDÃO ID n. 27972617 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo embargado, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida e julgando extinto o processo com resolução do mérito, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipada de origem.

A Embargante alega haver omissão no acórdão quanto ao pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, o que contraria a diretriz do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que preceitua:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Aduz que, este juízo deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios devidos em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme preceitua o art. 85, § 11º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 30155969).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão no acórdão ora embargado, pois não observou o disposto normativo relativo à majoração de honorários sucumbenciais, haja vista que houve movimentação em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27972617:

“(...)
VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

II - MÉRITO

DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA E DO VALOR DOS HONORÁRIOS.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação solidária do Município de Altamira ao fornecimento do tratamento pleiteado, bem como à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços. Tal comando impõe responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/MG (Tema 793), relatado pelo Ministro Luiz Fux.

A repartição administrativa de competências e a ausência de gestão plena pelo Município não eximem o ente federativo de sua corresponsabilidade. Ainda que tenha providenciado encaminhamentos, o fato é que a omissão verificada quanto à efetiva prestação do serviço justifica a atuação judicial. A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores é firme quanto à possibilidade de o cidadão demandar qualquer dos entes, isoladamente, para ver garantido seu direito à saúde.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1- O Estado do Pará e o Município de Altamira arguiram preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2- Por seu turno, o Município de Altamira alegou a sua ilegitimidade passiva. Entendo que não merece acolhimento, pois acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

3- No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhe-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

4- Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4- Em relação ao pedido de redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

5- No que se refere a alegação de Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita, pontuo que não merece acolhimento, pois é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

6- Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

7- Por fim, em relação ao inconformismo ao valor dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base valor aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se precluso, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

8- Recursos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008956-33.2017.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

Nota-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00). Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual no valor informado na inicial, pois o considera exorbitante e pelo fato de ter sido estipulado sem qualquer critério legal.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo Município de Altamira.

Nota-se que em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Destaco trecho que o Ministro Roberto Barroso explicou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado:

"Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo"

Segundo ele, é notório que parte das Defensorias enfrenta graves problemas de estruturação em muitos estados. Esse cenário, a seu ver, compromete sua atuação e poderia ser atenuado por outras fontes de recursos, como os honorários sucumbenciais.

Para Barroso, o desempenho da missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas demanda a devida alocação de recursos financeiros. Por isso, os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e desestimular a litigiosidade excessiva dos entes públicos.

Pois bem.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), ou seja o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será dividido entre o Estado do Pará e o Município de Altamira de maneira equitativa, valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, pois alinhada à jurisprudência atualizada do STF e STJ, não havendo qualquer ilegalidade na condenação solidária nem na fixação dos honorários conforme realizado pelo juízo a quo.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. (...)”

Quanto as alegações levantadas pela ora recorrente em sede de embargos, atenho-me ao fato de que o art. 85, §11, do CPC, dispõe:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Além disso, quando se trata de ação envolvendo a fazenda pública, deve-se seguir o disposto no parágrafo 3º do mesmo artigo.

“
§ 3º

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Para o cálculo do percentual em caso, deve-se considerar que na petição inicial de ID
24209415
, o valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede de sentença no juízo de origem ID
24209445
, foi fixado o percentual condenatório em honorários no montante de 10% (dez por cento).

“(...) Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos. (...)”

No entanto, ao haver movimentação nesta 2ª instância, em contraminuta ao recurso de apelação, conforme Id 24209454, e considerando o valor da causa inferior a 200 a salários-mínimos, sabe-se que o percentual de condenação em honorários de 10% seria o mínimo, sendo o máximo de 20%.

Diante desse contexto, aplica-se o disposto no art. 85, §11, do CPC para justificar a majoração dos honorários. Para o cálculo do valor, utiliza-se o §3º, inciso I, do mesmo artigo, chegando ao percentual de 20%.

Dito isso, verifico motivos bastantes para a reforma do acórdão em foco, de modo que seja majorada a condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração
opostos por
TALITA PIMENTEL SANTOS
em face de ACÓRDÃO ID n. 27972617, majorando o percentual de condenação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §11, e §3º, I, do CPC. Mantenham-se os demais termos do acórdão em sua totalidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2025